Tribunal: STF
Processo: RE 1449740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO PROPOSTA PELA PARTE AUTORA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, VI (485, VI) DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À AUTARQUIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL APENAS PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE PEDIDO ESPECÍFICO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE RECONHECIMENTO DE LABOR. CASO NÃO HAJA POSTULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA, O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVE SER CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. GARANTIA OU DIREITO DE AÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO OU DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. INTELIGÊNCIA DO XXXV DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: “A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO.”. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela parte recorrente, ambos foram rejeitados (Docs. 12 e 16).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao deixar de declarar a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça da Bahia, violou expressamente os artigos 108, II, e 109, I, §§ 3º e 4º, da Carta Magna, pois “nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal, os Juízes Estaduais serão competentes para processar e julgar as causas em que forem parte instituição de previdência social (INSS) e segurado. Nestas hipóteses, os recursos cabíveis serão sempre dirigidos para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau” (fl. 12, Doc. 18).



    Argumenta que “o acórdão recorrido não se manifestou sobre questões essenciais suscitadas pela Autarquia Previdenciária, acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Estadual para processar e julgar o recurso de apelação interposto em demanda de natureza previdenciária e da necessidade de remeter os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região –TRF1, para os fins de exercício da sua competência recursal constitucional, violando, pois, o quanto disposto nos artigos 108, II, e 109, I, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal” (fl. 5, Doc. 18).



    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, anular o acórdão recorrido e remeter os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2, Doc. 19).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 820 da Repercussão Geral, no sentido de que “A competência prevista no §3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado” (Doc. 20).



    Irresignada, a parte interpôs Agravo Interno (Doc. 22), em face do qual, em juízo de retratação, reconsiderou-se a referida decisão para admitir o Recurso Extraordinário (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Na origem trata-se de ação proposta pelo segurado em face do INSS perante a justiça estadual do foro de sua residência, tendo em vista a competência delegada nos termos do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 



    O Juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem julgamento do mérito.



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reformou a sentença para determinar o regular prosseguimento da ação.



    No Recurso Extraordinário, sustenta-se, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista que o recurso de apelação deveria ser julgado pela Justiça Federal da área de jurisdição do juiz de primeiro grau, nos termos do parágrafo 4º do art. 109 da Constituição Federal.



    Assiste razão à recorrente. 



    Assim dispõe a Constituição Federal a respeito da matéria:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    [...]



    § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103. de 2019)



    § 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.



    Efetivamente, nos termos do § 4º do artigo 109 da Carta de 1988, supracitado, os recursos interpostos contra o juízo estadual, no exercício da competência federal, serão apreciados pelo Tribunal Regional Federal da área da jurisdição do juiz de primeiro grau. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, assim se manifestou o ilustre Ministro EDSON FACHIN no julgamento do ARE 1402892/BA:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    “PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PARA CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO C O N H E C I D O E PARCIALMENTE PROVIDO. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 108, II; 109, I, §§ 3º e 4º; e 195, § 5º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 10): 



    “ (...) tratando-se de Ação para concessão de Benefício Previdenciário, resta evidenciada a hipótese de competência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região –TRF1, para apreciação do Recurso de Apelação, interposto pela parte autora.” 



    Aduz-se ainda que (eDOC 11, p. 10): 



    “ (...) a presente demanda tem natureza previdenciária, enquadrando-se, portanto, dentro do permissivo legal contido no §3º do art.109 da Carta Magna, que trata da competência federal delegada, ou seja, da possibilidade do juízo estadual, onde for domiciliado o segurado ou beneficiário, atuar excepcionalmente na jurisdição federal para processar e julgar as ações movidas contra o INSS nas comarcas que não sejam sede de juízo federal”.



     A Segunda Vice-Presidência inadmitiu o recurso em face da ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional invocado (eDOC 24).



     Em 29.09.2022, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036, em face do Tema 414 de RG (eDOC 28). 



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal a quo, considerando que “o tema indicado se refere a competência para julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, e no caso concreto tal matéria não foi objeto de apreciação pelo acórdão, caracterizando a ausência de prequestionamento”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    A Constituição Federal determina a competência da Justiça Federal para julgamento das ações quando o INSS figurar como parte. Porém, admite-se a propositura da demanda na justiça estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, sempre que a comarca não seja sede de vara de juízo federal (artigo 109, § 3º). 



    Entretanto, nos termos do § 4º do artigo 109 da Carta de 1988, os recursos interpostos contra o juízo estadual, investido de competência federal, serão apreciados pelo Tribunal Regional Federal da área da jurisdição do juiz de primeiro grau. Sobre o tema: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido” (RE 545.199-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.12.2009). 



    Ainda sobre a tese, confiram-se os seguintes precedentes: RE 796.416, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.02.2015 e RE 841.986, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.03.2015; ARE 907.002, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.10.2015. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 2º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e determinar que os autos sejam encaminhados ao Tribunal Regional da 1ª Região para análise do recurso de apelação interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau. 



    Publique-se.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para anular os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinando o envio dos autos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente